Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-77.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Clube de vantagens RCI. Contratação de viagem de férias. Relação de consumo. Ressarcimento determinado. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. Valor da restituição. Mero erro material. Correção. Contratação em etapas, inicialmente de hospedagem, seguida de informação de obrigatoriedade de contratação de serviços, quando não há outra opção. Dano moral

Ementa:
Prestação de serviços. Clube de vantagens RCI. Contratação de viagem de férias. Relação de consumo. Ressarcimento determinado. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. Valor da restituição. Mero erro material. Correção. Contratação em etapas, inicialmente de hospedagem, seguida de informação de obrigatoriedade de contratação de serviços, quando não há outra opção. Dano moral associado à conduta da empresa que utiliza estratégia capaz de levar a erro o consumidor. Prática abusiva. Desnecessidade de comprovação de prejuízo. Frustração e privação do bem estar suportados e que justificam a indenização por ofensa a direito de personalidade. Valor arbitrado em R$ 2.500,00 para cada parte. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
A indenização por danos morais é devida, pois foi utilizada estratégia para induzir a erro os autores, pois injustificada a contratação em etapas, inicialmente de hospedagem, seguida de informe sobre obrigatoriedade de contratação de serviços, quando não há outra opção, sendo evidentes os percalços narrados, o abalo, frustração e privação do bem estar e que são caracterizadores de dano moral. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação é feita em R$2.500,00 a cada parte autora, pela observância de critérios orientadores com a finalidade de reparação e de desestímulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002602-77.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes
DIEGO TAVARES, JOÃO DALBERTO TAVARES, HELENA REGINA
TAVARES e BÁRBARA TAVARES, é apelado ALL WORLD VIAGENS E
TURISMO EIRELI - RCI TRAVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-77.2019.8.26.0584 -Voto no 44486
2
COMARCA: São Pedro – 2a Vara – Juiz Luciano Francisco Bombardieri
APTES. : Diego Tavares e outros
APDA. : RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.

VOTO No 44.486
EMENTA: Prestação de serviços. Clube de vantagens
RCI. Contratação de viagem de férias. Relação de
consumo. Ressarcimento determinado. Sentença de
parcial procedência. Insurgência dos autores. Valor
da restituição. Mero erro material. Correção.
Contratação em etapas, inicialmente de hospedagem,
seguida de informação de obrigatoriedade de
contratação de serviços, quando não há outra opção.
Dano moral associado à conduta da empresa que
utiliza estratégia capaz de levar a erro o consumidor.
Prática abusiva. Desnecessidade de comprovação de
prejuízo. Frustração e privação do bem estar
suportados e que justificam a indenização por ofensa
a direito de personalidade. Valor arbitrado em R$
2.500,00 para cada parte. Critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
A indenização por danos morais é devida, pois foi utilizada
estratégia para induzir a erro os autores, pois injustificada a
contratação em etapas, inicialmente de hospedagem, seguida de
informe sobre obrigatoriedade de contratação de serviços,
quando não há outra opção, sendo evidentes os percalços
narrados, o abalo, frustração e privação do bem estar e que são
caracterizadores de dano moral. A quantificação dos danos
morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica
da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A
fixação é feita em R$2.500,00 a cada parte autora, pela
observância de critérios orientadores com a finalidade de
reparação e de desestímulo.
Trata-se de recurso interposto pela ré contra parte da r.
sentença de fls. 133/138 que julgou parcialmente procedente ação de indenização
material e moral.
Os autores apelam alegando que houve erro material no valor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-77.2019.8.26.0584 -Voto no 44486
3
ser restituído e pretendem a correção. Sobre os danos morais, afirmam que a prática é
abusiva, não sendo caso de mero aborrecimento, pois além da frustração com a
impossibilidade da viagem, que envolveu o planejamento e a expectativa, ainda a
vergonha em relação a terceiros. Referem a compra de vestuário, bem como a tristeza
causada pela prática de má-fé, indicando sentimentos negativos e valores investidos e
não devolvidos. Citam julgados e pleiteiam a indenização por danos morais.
Insurgem-se quanto à distribuição da sucumbência ínfima e elevada para o adverso.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, nas quais
discordam da pretensão à indenização por danos morais.
É o relatório do necessário.
Consta da sentença que a ré responde perante os consumidores
por falha na prestação de serviços, pois a relação é de consumo. Conclui que houve
prática abusiva, sem reconhecimento da caracterização de dano moral.
Ao contratar com a empresa, tem-se em vista o atendimento
personalizado e seguro em relação aos serviços, viabilizando informações corretas e
completas acerca dos detalhes da hospedagem. E, no caso, é incontroverso o
inadimplemento, reconhecido na sentença e não impugnado pela ré.
Quanto ao valor da restituição constante do dispositivo, há
evidente erro material, pois digitado R$ 2.18,04 quando o correto é R$ 2.138,04.
Portanto, constitui-se em mera retificação.
Sobre os danos morais, não se mostra séria assertiva de que
não há demonstração de dano extrapatrimonial. Mostram-se evidentes o transtorno, a
frustração e a decepção provocada pela forma de contratação em etapas, inicialmente
de hospedagem, seguida de obrigatoriedade de contratação de serviços, quando não
há outra opção, sempre com assertiva de que o local de destino só trabalha com o
sistema “all inclusive”. O dano moral está associado à conduta da empresa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-77.2019.8.26.0584 -Voto no 44486
4
utiliza estratégia capaz de levar a erro o consumidor, omitindo obrigatoriedade dos
serviços de consumo, configurando prática abusiva.
Obviamente houve abalo pela situação vivenciada, o que
ultrapassa os limites de mero aborrecimento e ingressa na ofensa ao direito de
personalidade, não exigindo maior exercício intelectual para assim concluir pelo
sentimento de frustração e de impotência vivenciado, inclusive de passeio frustrado.
Observa-se que as contrarrazões trazem “prints” extraídos de redes sociais, mas
constata-se que se referem a fatos anteriores (não se enquadram como documentos
novos), não cabendo análise como prova nessa sede recursal, inclusive sem
contraditório.

Bem se vê, portanto, que a apelante, como prestadora de
serviços, não se desincumbiu de suas obrigações legais, causando abalo e desgaste
emocional com relação à contratação de viagem de lazer, interferindo no
comportamento psicológico do indivíduo. Não se trata de mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, no dizer de
Sérgio Cavalieri Filho, “fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas
e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (cf.
“Responsabilidade Civil”, pág. 105).
Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção
moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação
de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação...
o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na
reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as
reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina.
Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é
o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral” (Reparação
Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-77.2019.8.26.0584 -Voto no 44486
5
A mensuração do dano extrapatrimonial tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador
critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva,
mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente
subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes
como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do
sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do
dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral
Indenizável, Ed. Revista dos Tribunais, 4a ed., p. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos,
"não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é
efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização
simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma
forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., p. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou
seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, ob.
cit., p. 116).
Com base nesses critérios, o valor é arbitrado em R$ 2.500,00
(para cada um dos autores), o que atende aos critérios epigrafados e a natureza
pedagógica da indenização. O sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro
capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo.
A correção monetária incide do arbitramento, com juros de mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002602-77.2019.8.26.0584 -Voto no 44486
6
Considerando o decaimento da ré e os termos do artigo 85, do
Código de Processo Civil de 2015, responderá a ré pelas custas processuais e
honorários de 20% da condenação.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator